Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703865-34.2022.8.07.0006 APELANTE: GERALDINA VARGAS DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A presente apelação está pautada para ser julgada na SESSÃO PRESENCIAL designada para o dia 26-setembro-2024, conforme certidão de ID 63805744. Na petição de ID 64338793, o advogado da apelante (Dr. Josiel da Silva Carneiro, OAB/PA 28934) requereu a disponibilização do link de acesso para participar da sessão de julgamento e realizar sustentação oral por videoconferência. 2. Por se tratar de causídico de outra Unidade da Federação, atente-se a Secretaria para os dados informados pelo advogado, a fim de possibilitar-lhe a sustentação oral, por videoconferência. Cumpra-se. Int. Brasília, 24 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.